Tribunal: STF
Processo: AI 576329
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Convocação
pela ordem de classificação. Omissão do nome dos candidatos ou
número de inscrição. Princípio da Publicidade. Ofensa.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
 tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte